Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO EM ORDEM A VIABILIZAR A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM APOIO NO ART. 485, IV, DO CPC. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, o autor foi intimado para, em 5 dias, impulsionar o feito em ordem a viabilizar a citação ou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
2. Embora a localização do veículo e a citação sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de automóvel com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências não caracterizam a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
3. Se o réu e o veículo objeto do pacto não foram encontrados, e o autor não pretendeu a conversão da busca e apreensão em execução, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inc. III, art. 485, CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias – devendo ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1o do art. 485, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.